Tribunal: TJSP
Processo: 1095203-36.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO – Apelação – Manifesta improcedência, que permite ao relator negar provimento desde logo – Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de Proc. Civil – Caso, ademais, em que a interposição do regimental permite ao agravante levar a matéria ao conhecimento do colegiado.
DANO MORAL – Inocorrência – Inscrição desabonadora de nome em bancos de dados – Comprovação da existência do

Ementa:
RECURSO – Apelação – Manifesta improcedência, que permite ao relator negar provimento desde logo – Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de Proc. Civil – Caso, ademais, em que a interposição do regimental permite ao agravante levar a matéria ao conhecimento do colegiado.
DANO MORAL – Inocorrência – Inscrição desabonadora de nome em bancos de dados – Comprovação da existência do débito e da respectiva cessão – Decisão que negou provimento à apelação mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1095203-36.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EMILENE VIEIRA ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1095203-36.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 40635
2
VOTO No: 40635
AINT.No: 1095203-36.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo 22a VC
AGTE. : EMILENE VIEIRA ALVES DA SILVA (JUST GRAT)
AGDO. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RECURSO Apelação Manifesta improcedência, que permite ao
relator negar provimento desde logo Inteligência do disposto no
art. 932 do Cód. de Proc. Civil Caso, ademais, em que a
interposição do regimental permite ao agravante levar a matéria ao
conhecimento do colegiado.
DANO MORAL Inocorrência Inscrição desabonadora de nome
em bancos de dados Comprovação da existência do débito e da
respectiva cessão Decisão que negou provimento à apelação
mantida Agravo interno improvido.
Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a
apelação tirada de r. sentença que julgou improcedente ação dita “declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com reparação pelo ato ilícito...” relativa à inscrição de
nome em cadastro de inadimplentes que se afirma indevida.
Insiste a agravante em que não era dado ao relator decidir
monocraticamente com base no art. 932 do Cód. de Proc. Civil e em que seu nome foi
inscrito indevidamente em cadastro de inadimplentes, de forma que faz jus à indenização
pelo abalo moral sofrido.
Bate-se a agravada, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Primeiro: o art. 932 do atual Cód. de Proc. Civil em sua clareza
meridiana permite, expressamente, ao relator “negar provimento a recurso que for
contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal
ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c)
entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de
assunção de competência”.
Daí se concluir que seus poderes incluem o de apreciar o próprio
mérito, e não apenas o “preenchimento dos requisitos de admissibilidade”, como pensa a
agravante, laborando em palmar equívoco: fosse assim, não estaria na lei a hipótese de
improcedência: “in clarus cessat interpretatio...”.
Apenas em caso de dúvida que neste caso, repita-se, não existiu e
não existe é que seria caso, no que se refere ao recurso, de “remetê-lo ao julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1095203-36.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 40635
3
órgão colegiado” (NERY & NERY, “Cód. de Proc. Civil...”, RT, 9a ed., pág. 815, nota no
6 àquele dispositivo legal).
Não foi por outro motivo, aliás, que o C. Superior Tribunal de
Justiça deixou claro, até, que “esta disposição permite que o relator aprecie, inclusive, o
mérito do recurso, desde que manifestamente improcedente...” (2a T., Ag. 142.320-DF;
RT 738/432, RTJE 157/235, cfe. NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 39a ed., pág.
754, nota no 4).
Essa mesma C. Corte, de resto, e mais recentemente, deixou claro
que “um recurso 'pode ser manifestamente improcedente ou inadmissível mesmo sem
estar em confronto com súmula ou jurisprudência dominante. Na verdade, tem-se aí
três hipóteses distintas para o relator apreciar o pleito recursal monocraticamente.
Pode ser caracterizado como manifestamente improcedente o recurso em que a parte
inconformada evidentemente não tem razão acerca das teses que são de fácil
compreensão jurídica e que não envolvem maior complexidade argumentativa” (REsp
819.562, IDEM, ibidem), exatamente a hipótese dos autos.
Tem-se, demais disso, e considerando-se especificamente este caso
concreto, que, com o regimental, a agravante está tendo oportunidade de ver a decisão ser
submetida ao colegiado motivo pelo qual de nenhum prejuízo se pode queixar.
Segundo: restou, com efeito, não demonstrado que houve prejuízo
moral que excedeu a um mero aborrecimento ou dissabor corriqueiro do dia-a-dia,
consistente em inscrição desabonadora de nome em bancos de dados, ante a prova da
existência do débito.
Observe-se, ainda, ter comprovado a agravada a existência da
contratação e da dívida por meio de gravação telefônica, cujo teor não foi objeto de
impugnação específica.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto no
art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:

“1. Anote-se, de pronto, que não se conhece da apelação de fls.
165/170, uma vez que se trata de segundo recurso apresentado pela mesma parte.
Como se sabe, com a interposição do primeiro, operou-se a preclusão (art. 507 do
Cód. de Proc. Civil).
2. Apelação interposta contra r. sentença proferida pelo MM.
Juiz de Direito Dr. Fernando Henrique de Oliveira Biolcati
que julgou
improcedente ação dita “a declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
reparação pelo ato ilícito...” relativa à inscrição de nome em cadastro de
inadimplentes que se afirma indevida; honorários de advogado arbitrados em 10%
do valor da causa.
Insiste a apelante em que não há prova de regularidade das
dívidas nem da contratação, uma vez que os documentos apresentados são unilaterais
e insuficientes.
Pede o apelado, em sua resposta, a preservação do resultado.
Recurso, no mais, bem processado.
O inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1095203-36.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 40635
4
logo.
Não vinga, todavia.
Analisados os fatos, a verdade é que o apontamento nada tem de
irregular.
Com efeito, como bem destacado pelo D. Magistrado prolator da
sentença “comprovou a existência do contrato e da dívida por meio das gravações
telefônicas constantes das mídias digitais colacionadas aos autos (fl. 103)”, fato que
em nenhum momento foi negado pela apelante.
O teor da conversa, inclusive, igualmente não foi objeto de
impugnação específica, limitando-se a apelante a defender a unilateralidade da
gravação.
Ora, se nada devia, cabia-lhe desde logo informar a natureza da
relação jurídica mantida e coletar a prova de todos os pagamentos que tivesse feito;
não, maliciosamente, alegar nada dever ou, mais grave ainda, afirmar genericamente
que “desconhece o débito” ou que nunca contratou com a apelada.
A verdade é que, aqui, e ao contrário do que desde sempre
afirmou ela, havia débito em aberto e, confrontado com esse fato, limitou-se a atacar
pela rama, afirmando que os documentos são “unilaterais”, conduta que repetiu
também neste recurso.
Prejudicado, portanto, o pleito indenizatório, devendo a r.
sentença ser mantida tal e qual lançada.
Feitas essas considerações, mantem-se a r. sentença, tanto pelos
seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C. Tribunal de
Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”) como,
ainda, pelos aqui adicionados; tendo em vista este recurso, majoram-se os honorários
de advogado para 15% do valor da causa, conforme o disposto nos §§ 2o e 11 do art.
85 do Cód. de Proc. Civil; observar-se-á a justiça gratuita.
Em face do exposto e com base no art. 932 do Cód. de Proc.
Civil, desde logo SE NEGA PROVIMENTO a esta apelação, que é manifestamente
improcedente.”.

Em face do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator